Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-04.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012794-04.1996.8.14.0301

APELANTE: AUREA VENTURIERI

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SA, BANORTE LEASINGARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0012794-04.1996.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AUREA VENTURIERI

APELADOS: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ E BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA EM VALORES REFERENTES AO FGTS E INFERIORES AO TETO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em sede de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, revela-se impenhorável os valores referentes ao saldo FGTS inferiores ao teto de 40 salários-mínimos, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias.

2.
Recurso conhecido e provido,
a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores referentes ao FGTS da apelante, desfazendo a contrição judicial nas mencionadas verbas.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012794-04.1996.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AUREA VENTURIERI

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Aurea Venturieri
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Pedido de Cumprimento de Sentença
, feito por Paulo Rubens Xavier de Sá, em desfavor de Aurea Venturieri Barra e Antônio Cleobaldo Amorim Barra, objetivando a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em Ação de Reintegração de Posse – determinou:

“1) expeça-se alvará judicial em benefício do patrono da parte Exequente, PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ, por se tratar de verba honorária, no valor de R$-16.745,28 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte oito centavos), acrescidos de eventuais rendimentos, o qual é objeto das constrições bancárias em desfavor da Executada ÁUREA VENTURIERI (fls. 129- 132), devendo o competente alvará ser instruído com o extrato da subconta judiciária; 2) e 2) expeça-se alvará judicial em benefício da parte Executada, ÁUREA VENTURIERI, no importe de R$-411,23 (quatrocentos e onze reais e vinte e três centavos), referente à devolução do valor penhorado na sua conta salário, acrescido de eventuais rendimentos se houver e instruído com o extrato da subconta judiciária; desde já ressalto que o referido poderá ser entregue ao seu causídico se tiver procuração específica para receber alvará de levantamento de dinheiro. Considerando, por fim, tratar-se de processo antiquíssimo e que são mais de 20 (vinte) anos de tramitação processual, bem como considerando que o Exequente, regularmente intimado para tanto (fls. 129), deixou de apresentar manifestação em relação à constrição financeira e deixou decorrer, in albis, o prazo de 06 (seis) meses para indicar bens penhoráveis, é que determino a baixa e o arquivamento do feito”.

Em suas razões, postula a apelante a reforma da r. sentença, sustentando, primeiramente, a impenhorabilidade do FGTS, por se tratar de verba alimentar, destacando que o valor bloqueado no Banco Itaú de R$ 15.161,36 possui a mencionada natureza, sendo decorrente da sua dispensa sem justa causa da empresa Consórcio Pró Educação, bem como, que “
com sessenta e um anos de idade, está com problemas graves de saúde. Foi obrigada a colocar dois Stent na veia do coração e faz anualmente exames para verificar seu estado de saúde, que devido a idade, a vida agitada, aos problemas com seu nome envolvido na empresa de seu ex-marido, que foi decretada a falência, está frágil e sofrendo de males de uma saúde debilitada, tudo conforme laudo médico às fls. 152 dos autos”.

Acrescenta, ainda, subsidiariamente, que os honorários sucumbenciais estão sendo cobrados de modo excessivo, salientando que:

“Senhor Relator, caso não seja aceita a preliminar acima, a
1. decisão a quo de fis. 170/171 merece ser reformada somente para considerar que os
honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados à luz de Código de Processo Civil de 1973, sentença datada de 15/10/2009, o despacho para o cumprimento de sentença foi também proferido no Código de 1973, datado de 2010, já com valores excessivos e foi determinado o pagamento da obrigação, inclusive com bloqueio em conta dos executados
.

Na primeira manifestação da apelante nos autos, petição
datada de 28/11/2012, fis. 106/108, essa causídica já se manifesta sobre o valor excessivo dos honorários sucumbenciais
.

Mesmo assim, na decisão, ora guerreada, o MM Juízo a quo, sustenta que a todos os processos pendentes é aplicado o novo Código de Processo Civil e por isso os honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser atualizado com a atualização do valor da causa.

Logo, vem a pergunta: Qual foi o índice que o advogado
do banco autor utilizou para atualizar os honorários sucumbenciais.
considerando que na r. sentença, datada 15/10/2009, que condenou a apelante ao pagamento dos mesmos. fis. 72/73 dos autos, não menciona qual indicador deverá ser utilizado para atualizar os honorários sucumbenciais.
A decisão transitou livremente em julgado. Sem oposição de Embargos

O pedido de Execução de Sentença dos honorários
sucumbenciais á estava eivado de excesso desde o início, pois o mesmo foi protocolado 11/08/2010
, 1s. 72/73 dos autos,
sob a vigência do CPC/1973

Em seu artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015
assim dispõe:

‘A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’.

Podemos concluir pelo artigo acima que a norma
processual não retroagirá para tornar sem efeito a r. sentença datada de 15/10/2009,
de fis. 72/73
, somente para aceitar os honorários advocatícios sucumbências atualizadas. Criaria uma insegurança jurídica

(...)
Portanto,
a apelante deve ao advogado apelado o valor
de R$-2.354,74
(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos),
uma vez que a r. sentença não determinou a correção, multa ou a cobrança de juros de mora sobre o valor da causa
, conforme cálculo abaixo

O valor da Causa Possessória ajuizada em 30/09/1996 é
de R$-23.547,42
(QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Logo, a conta aritmética é simples e clara: 10%
(DEZ
POR CENTO)
sobre o valor da causa (R$-23.547,42) é igual a R$-2.354,74
(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme abaixo se demonstra:
R$-23.547,42 : 100 = 235,4742 x 10 = R$-2.354,74”
(grifei).

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recusais, sendo postulado a manutenção da r. sentença, com destaque para a tese preliminar de não conhecimento da Apelação, sob a argumentação de que a parte deveria ter interposto o recurso de Agravo de Instrumento.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, vindo-me redistribuídos posteriormente.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0012794-04.1996.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AUREA VENTURIERI

APELADOS: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ E BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões,
porquanto a Apelação é o recurso cabível contra decisão que, como no caso, extingue a fase de cumprimento de sentença (
v.g.
STJ - AgInt no AREsp: 1446810 MG 2019/0035214-8, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 26/08/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Com efeito, na hipótese em foco, o magistrado de primeiro grau, após decidir quanto aos pedidos apresentados pela executada, assim decidiu:

“Considerando, por fim, tratar-se de processo antiquíssimo e que são mais de 20 (vinte) anos de tramitação processual, bem como considerando que o Exequente, regularmente intimado para tanto (fls. 129), deixou de apresentar manifestação em relação à constrição financeira e deixou decorrer, in albis, o prazo de 06 (seis) meses para indicar bens penhoráveis, é que
determino a baixa e o arquivamento do feito”
(grifei).

Logo,
conheço do apelo interposto.

No
mérito
,
adianto que o recurso comporta provimento.

Explico.

Ao indeferir o pedido da apelante, assim justificou o magistrado singular:

“Informa a Exequente que o montante bloqueado na conta do banco ITAÚ, no importe de R$-15.161,36
(quinze mil, cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)
é o seu FGTS, que foi recebido por meio da CAIXA ECONÔMICA e transferido para aquele.

A legislação pátria (§ 22, do art. 22, da lei n2 8.036/90; inciso IV, do art. 833, do CPC/2015) e a jurisprudência dos tribunais superiores é massiva ao reafirmar a impenhorabilidade dos proventos equivalentes ao FGTS, trazendo uma única exceção à regra, qual seja a satisfação de "prestação alimentícia", adotando, para tanto, uma interpretação lato senso ao termo, de modo a compreender como tal, os honorários advocatícios, por terem, já reconhecidamente, natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

(...)

Na hipótese dos autos, conforme alega a própria Exequente, a verba do FGTS já estava disponível a sua credora, encontrando-se em conta corrente de sua titularidade, de modo que preenchido o segundo requisito necessário a mitigar a impenhorabilidade do benefício.

(...)

Some-se à farta jurisprudência exposta o fato de que a Exequente tem renda mensal de, pelo menos, R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante cópia da sua carteira de trabalho (fls. 140-141), o que, em análise superficial, não se mostra insuficiente a suprir, com dignidade, suas necessidades básicas e, eventualmente, dos que de si dependam. Por essas razões, mantenho a constrição do valor penhorado no banco ITAÚ”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se saber se é possível, em sede de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, a penhora de valores referentes ao Fundo Garantidor de Tempo de Serviço (FGTS) da executada.

Inicialmente, impõe consignar, que
o c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento no sentido da impossibilidade da penhora de verba de natureza salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios.

Dito de outra forma, tem prevalecido na Corte Cidadã, que os
honorários advocatícios não se enquadram no conceito de “
prestação alimentícia”
previsto na exceção do § 2º do art.

833 do CPC
(“
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529”),
razão pela qual

não são aptos a excepcionar a regra

da impenhorabilidade
.

A propósito, não se desconhece que a matéria (“
definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”)
foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2022 (Tema repetitivo nº 1353), sendo, todavia, destacado, nos autos dos Recursos Especiais nº 1954380/SP e nº 1954382/SP, que a
discussão se encontra madura na Corte Superior - com entendimento da Terceira, da Quarta Turma e da Corte Especial acerca do tema -
“estando de certo modo uniformizada
”.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatício
s,
como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2020). 3. Na espécie, a Corte de origem consignou que a parte agravada não possui renda suficiente para, sem prejudicar sua subsistência, adimplir com a obrigação, por meio do deferimento da penhora de seus proventos, pois o valor do benefício previdenciário percebido é insuficiente para suportar o encargo, sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ
- AgInt no AREsp: 2200563 RS 2022/0275167-3, Relator: Raul Araújo, Data de
Julgamento: 27/03/2023
, T4 -
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 03/04/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10.
Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar
. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
. 12. Recurso especial conhecido e não provido”.
(
STJ
- REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator:
Ministra Nancy Andrighi
, Data de
Julgamento: 03/08/2020
, CE -
Corte Especial
, Data de Publicação: DJe 26/08/2020 - destaquei).

Especificamente quanto ao saldo de FGTS,

é válido acrescentar, por relevante, que o Tribunal Superior
- mesmo quando possuía o entendimento pelo enquadramento dos honorários advocatícios na exceção do § 2º do art. 833 do CPC
- firmou entendimento pela impossibilidade de penhora de verbas relacionados ao FGTS, diante de seu regramento próprio.

Nessa linha, cito,
e.g.
decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão ‘prestação alimentícia’ constante do § 2º do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4.
A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio.
5. De acordo com o artigo 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei nº 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6.
Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos
. 7. Recurso especial não provido”.
(STJ
- REsp: 1619868 SP 2014/0165311-7, Relator:
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Data de
Julgamento: 24/10/2017
, T3 -
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJe 30/10/2017 - grifei).

Na mesma direção, colaciono, ainda, diversos julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Insurgência da executada contra a decisão que deferiu a penhora do saldo de seu FGTS para pagamento de honorários sucumbenciais – Acolhimento - Inteligência do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90 – Verba impenhorável – Inviabilidade de penhora do FGTS para pagamento de honorários sucumbenciais – Precedentes do C. STJ
– Recurso provido
”.
(TJ-SP -
AI: 22179608220228260000 SP 2217960-82.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de
Julgamento: 19/10/2022
, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022 - destaquei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALDO DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRÉDITO ALIMENTAR. DIFERENCIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA EXCEPCIONAL QUE NÃO PODE SER AUTORIZADA NA ESPÉCIE
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0027674-63.2022.8.16.0000 - Nova Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 30.09.2022)”.
(
TJ-PR
- AI: 00276746320228160000 Nova Londrina 0027674-63.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento:
30/09/2022
, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2022 - grifei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE
VALORES PENHORADOS DE FGTS PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. DESACOLHIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. Cumprimento de sentença.
Levantamento de valores penhorados de FGTS para pagamento dos honorários advocatícios indeferido. Insurgência da exequente. Desacolhimento. Valores depositados em conta vinculada ao FGTS impenhoráveis, por força do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90.

Excepcional penhora que não abarca honorários advocatícios, que não se confundem com prestação alimentícia stricto senso
. Discussão quanto à impenhorabilidade de verba oriunda de FGTS não sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJ-SP
- AI: 22086080320228260000 SP 2208608-03.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de
Julgamento: 11/10/2022
, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022 - destaquei).

Por outro lado, impõe consignar que, no caso, ainda que se considerasse que a regra da impenhorabilidade garantida pelo art. 2, § 2º, da Lei nº 8.036/1990 e pelo art. 836, inciso IV, do CPC teria sido afastada, em razão do numerário decorrente de FGTS já ter sido - após a demissão e rescisão contratual da executada/beneficiária - disponibilizado em sua conta, a importância constrita não é capaz de passar pelo segundo filtro legal, qual seja, o da impenhorabilidade da conta até 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, inciso X, do CPC.

Com efeito, em casos similares, o STJ tem decidido pela admissão de “
penhora de valores provenientes do saque do FGTS,
desde que respeitada a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos
”
(STJ, Recurso Especial nº 1803513-RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 01/07/2021).

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. EXECUÇÃO.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E CONTAPOUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram aventadas no momento da interposição do recurso especial, em virtude da preclusão. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
. 3. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é possível a revaloração dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, pois essa requalificação jurídica consiste apenas em atribuir o devido valor jurídico a matéria fática incontroversa (REsp 1.766.261/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). 4. Agravo interno desprovido"

(STJ
, AgInt no AREsp 1.826.475/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma,
julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família. 3.
Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 4.
No caso em tela, o acórdão recorrido reformou a sentença para permitir que o executado, ora recorrente, pudesse levantar o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor penhorado de R$ 167.693,69 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), proveniente do pagamento de verbas trabalhistas, que já se encontravam depositadas em conta-corrente a um longo período. 5. Desse modo, embora o critério utilizado pelo Tribunal estadual não reflita, literalmente, a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria, na hipótese, a sua substituição para assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de quarenta 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos dos precedentes mencionados, configuraria reformatio in pejus, a qual não pode ser admitida.
6. Agravo interno desprovido"
(
STJ,
AgInt no REsp 1.540.155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019 - grifei)
.

Para finalizar,
ad argumentandum tantum
, calha salientar, que a flexibilização
excepcional
da regra da impenhorabilidade que vem sendo admitida mais recentemente pelo STJ tem ocorrido apenas nos casos em que se discute a possibilidade de penhora parcial do salário do executado, o qual é renovado periodicamente,
não sendo, portanto, o caso dos autos
, que, como visto, trata-se de penhora de valores depositados em conta da executada abaixo de 40 salários-mínimos, vale dizer, R$ 15.161,36, referente ao pagamento de FGTS por sua rescisão trabalhista.

Desse modo, diante do contexto retratado, de rigor a modificação da r. sentença, com o provimento do recurso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores referentes ao FGTS da apelante, desfazendo a contrição judicial nas mencionadas verbas.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/06/2023